Tribunal: TJMT
Processo: 1013126-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013126-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO GONCALVES CALIXTO - CPF: 062.951.961-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DO PREGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS (AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOS HORÁRIOS E DIAS ESTABELECIDOS E FALTA DE CARREGAMENTO E ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA) – FALTA GRAVE RECONHECIDA – DICÇÃO DOS ARTS. 50, VI, 39, V, 118, I, 146-C, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso defensivo visando ao reestabelecimento do regime prisional semiaberto.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade e proporcionalidade da decisão que impôs a regressão cautelar em razão do reiterado descumprimento das condições do regime semiaberto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria, a ruptura do equipamento e a ausência de recolhimento domiciliar configuram falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP, pois o apenado, com sua conduta, desobedece tanto a ordem de manter o aparelho em funcionamento (e, via de consequência, impede a fiscalização da execução da pena), como a de não circular em período noturno.

Há previsão legal para a caracterização da

ausência de
recolhimento domiciliar nos horários e dias estabelecidos e do não carregamento da tornozeleira eletrônica como falta grave, de modo que, em casos tais, é escorreita a regressão
cautelar
de regime, a teor do art. 118, I, da

LEP, não havendo, pois, que se falar em violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a regressão cautelar de regime”.

Dispositivos relevantes citados
: arts.
50, VI, 39, V, 118, I, 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execuções Penais.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC 595.942/SP;

TJMT, N.U 1026742-67.2020.8.11.0000 e TJMT, N.U 0025387-73.2017.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Bruno Gonçalves Calixto
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Agravo em Execução Penal contra decisão proferida no PEP n.
2000183-45.2019.8.11.0015
pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que o regrediu ao regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

Em suas razões, o agravante requer a cassação do referido
decisum
com seu retorno ao regime menos gravoso, alegando, em prol dessa pretensão, que o pronunciamento judicial impugnado afronta o princípio da proporcionalidade (Id. 214533170– fls. 5/11).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 214533173– fls. 14/26).

Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 214533174 – fls. 27/28).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer não sumariado, pelo não provimento do agravo (Id. 220360686 – fls. 755/760).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Bruno Gonçalves Calixto
cumpre privativa de liberdade de 8 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em 29 de novembro de 2021, ele foi colocado em regime semiaberto, sendo-lhe impostas as seguintes condições:

“a. Trabalhar durante o período diurno, em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop- MT, sendo possível, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos ou a obtenha, ou se pretender residir em outra comarca. Deverá permanecer em sua residência de segunda-feira a sábado, entre as 20:00 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados, salvo algum horário especial de trabalho a ser previamente autorizado a realizar;

b. Não frequentar lugares inapropriados, como casas de prostituição e congêneres, lugares de jogos de azar, bocas de fumo e locais similares;

c. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

d. Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo, devendo informar ao juízo seu endereço atualizado em 10 dias;

e. Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas;

f. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão

para exibi-los quando solicitado;

g. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

h. Comparecer mensalmente em juízo (Secretaria da 3.ª Vara Criminal desta Comarca) para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito;

i. Usar a tornozeleira eletrônica”. (Id.
214533181 – fls. 472/476).

No dia 5 de maio de 2022, a Central de Monitoramento Eletrônico informou que a tornozeleira de
Bruno
havia sido desativada em 30 de abril daquele ano devido à notificação de violação de rompimento.

Nesse contexto, e levando em conta que o agravante informou ter buscado solucionar o problema, foi expedido ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para que informasse se a tornozeleira eletrônica foi reativada e se a violação noticiada ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do reeducando ou por responsabilidade dele.

Em resposta, a Central de Monitoramento Eletrônico esclareceu que
Bruno
esteve com a tornozeleira regularmente ativa de 30/12/2021 a 05/05/2022, sendo desativada em razão de estar com rompimento de cinta desde 30/04/2022. Pontuou, ainda, que no referido período, por
392 vezes
ele
saiu de sua residência quando nela deveria estar; por
13 vezes
frequentou prostíbulos, bares e tabacarias e por
118 vezes
deixou o equipamento descarregar por completo.

Ademais, além de o agravante não ter comparecido aos três agendamentos para reativação de sua tornozeleira e nem ter justificado as ausências, anotou-se que nos sistemas policiais o boletim de ocorrência n. 2022.117452-PJC, do dia 02/05/2022, às 22h, dando conta que ele estava no Bar Ditado Popular e se envolveu em uma briga no local.

Destarte, no dia 27 de abril de 2023, foi decretada a regressão cautelar de regime do agravante, expedindo-se o competente mandado de prisão, devidamente cumprido em 18 de julho de 2023.

Diante do reconhecimento da prática de falta grave, ele foi regredido cautelarmente para o regime fechado nos termos do art. 118, I, da LEP.

Ao contrário do que sustentado pela defesa, tal decisão não é desproporcional e nem viola o princípio da legalidade, porquanto, da leitura conjunta dos arts.
50, VI, 39, V, 118, I, 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execuções Penais se verifica que o descumprimento das ordens recebidas enseja falta grave, autorizando, por conseguinte, a regressão de regime, tal como
in casu
.

Acerca da matéria, assim lecionam
Júlio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
:

“(...). A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...)”. (In Execução Penal. 12º ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O entendimento jurisprudencial não destoa, vejamos:

“(...). 1.
In casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP.

2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

“(...). O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles”. (TJMT, N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

“(...). A monitoração eletrônica poderá ser utilizada na harmonização do regime semiaberto, na hipótese de o sistema penitenciário não dispor de unidade prisional compatível com tal regime, contudo, a violação reiterada das regras a que estava sujeito o reeducando durante o uso da tornozeleira, consistente em não repor-lhe a bateria e descumprir a determinação judicial quanto à área de inclusão em horários e datas em que deveria estar recolhido em sua residência, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, e art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, a autorizar a regressão de regime”. (TJMT, N.U 0025387-73.2017.8.11.0055, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso, mantendo a decisão agravada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024